Tribunal: TCU
Processo: 003.940/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7393/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "recurso de reconsideração" (peças 135-136) apresentada pelo Município de Presidente Dutra/MA em face do Acórdão 3594/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 109). O requerente busca combater decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos; considerando que o art. 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e elementos complementares de defesa, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se-lhe seguimento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC-003.940/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irene de Oliveira Soares (XXX.333.451-XX); Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA (06.138.366/0001-08). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA (06.138.366/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.